Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA SEM EFEITO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada por consumidora aposentada em face de instituição financeira, sob alegação de superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos consignados. A autora requereu, entre outros pedidos, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido expressamente formulado na petição inicial, consistente na limitação dos descontos mensais, e a consequente necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. Verificou-se que o pedido de limitação dos descontos mensais foi formulado na petição inicial e reiterado em réplica, antes do saneamento do feito. A decisão saneadora reconheceu a controvérsia sobre o percentual de limitação e determinou a inversão do ônus da prova. Contudo, a r. sentença foi proferida antes do esgotamento do prazo para manifestação da parte ré, deixando de apreciar o referido pedido. Tal omissão comprometeu o exame integral da controvérsia, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio da congruência, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a retomada da fase instrutória e consequente apreciação do pedido de limitação dos descontos mensais.
V. Tese
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 9o, 10, 219, 231, §1o, 329, II, 335, I, 355, I, 487, III, “a”, 550, §4o, 551, 1.012; Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VIII; 54-A, §3o; 104-A; Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ; Lei no 7.239/2023; Decreto no 11.150/2022
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975566, 0704722-03.2024.8.07.0009, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, DJe 27/03/2025; Acórdão 2010315, 0754697-18.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 11/06/2025, DJe 30/06/2025; Acórdão 1697201, 0706828-54.2018.8.07.0006, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 03/05/2023, DJe 16/05/2023